Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÕES/SERVIÇOS DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

1. As demandas em que se discutem prestações e/ou serviços de saúde, trata-se de causas de valor inestimável, já que seu objeto é, justamente, a concretização da proteção à vida e à saúde, direitos fundamentais profundamente inspirados pela dignidade da pessoa humana, e, em razão disso, ausentes de qualquer conteúdo econômico-patrimonial.

2. Eventual condenação ao pagamento de verba honorária deverá ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas que versam sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório, portanto, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC.

4. Negou-se provimento ao apelo.